Tribunal: TJDFT
Processo: 0715439-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO/ALTERAÇÃO DE GABARITO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO.
Não cabe ao Judiciário analisar questões de concurso público para aferir o acerto ou desacerto dos critérios de avaliação da banca examinadora, limitando-se o controle judicial à legalidade.